Tribunal: TJES
Processo: 0002615-52.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002615-52.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN DUARTE NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002615-52.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALAN DUARTE NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI MARIA DA PENHA). CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21, LCP). CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, §1º, CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA VIAS DE FATO. DOLO DA AMEAÇA CONFIGURADO. TEMOR EVIDENCIADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO SURSIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (Art. 21, LCP) e do crime de ameaça (Art. 147, §1º, CP), em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/06), à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena (
sursis
). Nas razões, a defesa busca a absolvição, alegando (i) atipicidade das vias de fato por inadequação da capitulação e ausência de laudo pericial e (ii) atipicidade da ameaça por ausência de dolo e idoneidade, afirmando que as palavras foram ditas em contexto de autocontenção. Subsidiariamente, requer o afastamento do
sursis
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a ausência de exame de corpo de delito torna atípica a contravenção penal de vias de fato (Art. 21, LCP); (II) Estabelecer se as palavras proferidas pelo agente ("iria voltar para matá-la"), em contexto de agressão e ciúmes, configuram o crime de ameaça (Art. 147, CP), ou se caracterizam mera "autocontenção" sem dolo; (III) Verificar a competência para análise do pedido de afastamento da suspensão condicional da pena (
sursis
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contravenção penal de vias de fato (Art. 21, LCP) possui natureza residual, configurando-se por atos de agressão física que não resultam em lesões corporais juridicamente relevantes.

A materialidade das vias de fato prescinde de laudo pericial (exame de corpo de delito), podendo ser comprovada por outros meios de prova, notadamente a testemunhal, conforme jurisprudência pacífica.

Nos delitos de violência doméstica, ocorridos usualmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como a confissão parcial do réu (admissão do arremesso da bolsa).

O depoimento judicial da ofendida, narrando o tapa no rosto e o arremesso de objeto (bolsa), é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria das vias de fato, afastando a tese de atipicidade.

O crime de ameaça (Art. 147, CP) é de natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante o ânimo calmo ou exaltado do agente ou a sua real intenção de concretizar o mal.

As expressões proferidas pelo réu ("iria voltar para matá-la" e "vou sair daqui porque se eu ficar, vou acabar com sua vida"), somadas ao contexto de agressão física prévia e ciúmes, possuem inequívoco condão intimidatório, configurando o dolo.

O temor da vítima restou demonstrado pela busca imediata de auxílio policial e pelo requerimento de medidas protetivas de urgência, confirmando a idoneidade da ameaça.

A análise do pedido de afastamento da suspensão condicional da pena (
sursis
) é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, competente para avaliar as condições de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A contravenção penal de vias de fato (Art. 21, LCP) prescinde de exame de corpo de delito para sua configuração, bastando para a comprovação da materialidade a prova testemunhal idônea, como a palavra da vítima.

Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, servindo como fundamento para a condenação quando firme, coerente e corroborada pelo contexto fático.

O crime de ameaça (Art. 147, CP) é formal e se consuma com a ciência da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante o ânimo exaltado do agente ou a ausência de intenção de cumprir o mal prometido.

Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a pertinência ou o afastamento da suspensão condicional da pena (
sursis
) aplicada na sentença.

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), Art. 21.

Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40), Art. 147, §1º.

Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF; ACR 0707517-35.2022.8.07.0014; Ac. 2034612; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 21/08/2025; Publ. PJe 29/08/2025.

TJES; APCr 0001915-53.2019.8.08.0056; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 02/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002615-52.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALAN DUARTE NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alan Duarte Nascimento
em face de sentença (Id. 15824248) proferida pela 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória/ES. O Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática da contravenção penal definida no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato) e do crime previsto no artigo 147, §1º, do Código Penal (ameaça), em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/06). A pena foi fixada em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples e 04 (quatro) meses de detenção , em regime aberto , com suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos.

Narra a inicial que, em 29/11/2024, por volta das 02h23min, no interior da residência das partes, o apelante, motivado por ciúmes ao visualizar mensagens no celular da vítima P G E D S, sua ex-cônjuge, agrediu-a com socos e uma bolsa (vias de fato). Ato contínuo, ameaçou-a de morte, afirmando que "iria voltar para matá-la".

Em suas razões (Id. 15824264), a defesa busca a absolvição. Sustenta, quanto às vias de fato, a atipicidade da conduta , argumentando inadequação entre a narrativa (lesão corporal) e a capitulação (vias de fato), além da ausência de exame de corpo de delito para comprovar a materialidade. Quanto à ameaça, alega atipicidade por ausência de dolo e idoneidade, afirmando que as palavras foram ditas em contexto de autocontenção. Subsidiariamente, requer o afastamento da suspensão condicional da pena (
sursis
), por ser medida mais gravosa que o cumprimento da pena em regime aberto.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 15824266), pugna pelo desprovimento do apelo.

Em seu parecer (Id. 16595884), o Eminente Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribiero opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

A defesa alega atipicidade da contravenção de vias de fato. Argumenta que a narrativa da vítima descreve lesão corporal e, ausente exame de corpo de delito, a conduta não poderia ser desclassificada para vias de fato.

O argumento não prospera. A contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, possui natureza residual. Configura-se por atos de agressão física que não resultam em lesões corporais juridicamente relevantes.

Diferente do crime de lesão corporal (Art. 129, CP), as vias de fato prescindem de laudo pericial para comprovação da materialidade. A prova testemunhal é idônea para demonstrar a ocorrência.

Nesse sentido:

“
(...) A contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, não exige a comprovação de lesão corporal, sendo prescindível a apresentação de laudo pericial, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (TJDF; ACR 0707517-35.2022.8.07.0014; Ac. 2034612; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 21/08/2025; Publ. PJe 29/08/2025)”.

No caso, a materialidade e a autoria estão robustamente comprovadas pela prova oral. A vítima, P G E D S, narrou em juízo, de forma coerente e pormenorizada, a dinâmica da agressão.

A vítima relatou que o apelante, após ver mensagens em seu celular, invadiu o banheiro, quebrou o aparelho telefônico e desferiu-lhe um tapa no rosto. Em seguida, quando ela o seguiu, ele arremessou uma bolsa pesada, atingindo-a e causando um pequeno corte na testa.

Embora a vítima mencione um "pequeno corte", tal fato, por si só, não impõe a capitulação de lesão corporal, especialmente quando não documentado por perícia. A conduta do apelante – tapa e arremesso de bolsa – amolda-se perfeitamente à definição de vias de fato.

O próprio réu, em interrogatório, admitiu ter atingido a vítima com a bolsa (pochete) , embora tenha alegado ausência de dolo, afirmando ter sido acidental ao tentar sair. Tal versão, contudo, é infirmada pelo relato firme da vítima e pelo contexto de ciúmes e agressividade, admitido pelo próprio apelante.

Em delitos de violência doméstica, ocorridos usualmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. O depoimento da ofendida, linear e corroborado pela confissão parcial do réu e pelo contexto fático, é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção.

Nesse sentido:

5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial relevância quando em consonância com o conjunto probatório, conforme pacífico entendimento do STJ. 6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, sendo legítima a valoração negativa dos motivos do crime, dado o estado de embriaguez voluntária que potencializou a agressividade do réu. 7. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não configura bis in idem, mas reforça a resposta estatal diante da violência doméstica. 8. O benefício do sursis foi corretamente afastado em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 9. A análise sobre a isenção de custas deve ser feita na fase de execução, conforme entendimento consolidado deste tribunal. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida. tese de julgamento: "a palavra da vítima, corroborada por elementos de prova, possui especial relevância em crimes de violência doméstica”. (...)(TJES; APCr 0001915-53.2019.8.08.0056; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 02/04/2025).

A defesa busca, ainda, absolvição pelo crime de ameaça, alegando atipicidade por ausência de dolo e contradição entre a denúncia e o depoimento judicial.

A tese é infundada. O crime de ameaça (Art. 147, CP) é de natureza formal. Consuma-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante o ânimo calmo do agente ou a real intenção de concretizar o mal.

A vítima relatou em juízo que o réu proferiu diversas ameaças. Confirmou que ele disse que "iria voltar para matá-la", bem como "vou sair daqui porque se eu ficar, vou acabar com sua vida e com a minha também".

A alegação defensiva de que a segunda frase demonstraria "autocontenção" é retórica. A expressão, proferida no contexto de agressão física (tapa, quebra de celular, arremesso de bolsa) e motivada por ciúmes, tem claro e inequívoco condão intimidatório.

O próprio apelante admitiu ter dito "que era melhor sair do que fazer algo pior com ela". Essa fala, longe de afastar o dolo, confirma a potencialidade lesiva de sua conduta e o ambiente de intimidação.

O temor da vítima foi real e imediato. Ela buscou autoridade policial e requereu medidas protetivas , confirmando em juízo ter medo do réu. A idoneidade da ameaça restou, portanto, demonstrada.

Por fim, a defesa requer o afastamento da suspensão condicional da pena (
sursis
).

Tal pleito deverá ser formulado perante o juízo da Juízo da Execução Penal, competente para a apreciação da matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.